Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714026-87.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: T. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: A. C. A. S. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por T. A. S., representado por A. C. A. S. (Id. 45855323) em face da decisão que antecipou a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que o matricule em creche próxima à sua residência. Alega o Embargante, em síntese, que a r. decisão agravada foi omissa quanto à fixação de prazo para o cumprimento da medida. Assiste razão ao Embargante. Assim, acolho os Embargos de Declaração para complementar a decisão Id. 45797060, para fixar o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da ordem. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos para julgamento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno Id. 45829209. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora